Tribunal: TJMT
Processo: 1000678-74.2021.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000678-74.2021.8.11.0003

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Cédula de Crédito à Exportação]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MBR ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.820.782/0001-17 (APELANTE), ALISON MENDES NOGUEIRA - CPF: 015.208.996-96 (ADVOGADO), CELIO MARCOS LOPES MACHADO - CPF: 013.290.406-35 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (APELADO), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO), MASTER AGROINDUSTRIAL IMP. E EXP. LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (APELADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR RECURSAL REJEITADA – PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DA EXECUÇÃO – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – MANTIDOS OS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – DENTRO DA MÉDIA PRATICADA – AMORTIZAÇÃO NÃO REALIZADA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA GARANTIA CONTRATADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A cédula de crédito/nota de crédito à exportação é regida pela Lei 6.313/1975, que remete, em seu artigo 3º, ao Decreto-Lei 413/1969, sendo, pois, por expressa disposição legal, regida pelo mesmo Diploma legal que disciplina a cédula de crédito industrial e a nota de crédito industrial.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade e que a sua revisão somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada no caso concreto.

Não estando demonstrada a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada pelas partes, não há razão para que seja promovida a revisão contratual em relação ao aludido encargo.

A satisfação da obrigação creditícia somente ocorre quando o valor a ela correspondente ingressa no campo de disponibilidade do exequente; permanecendo o valor em conta judicial, ou mesmo indisponível ao credor, por opção do devedor, por evidente, mantém-se o inadimplemento da prestação de pagar quantia certa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MBR Alimentos Ltda
, com
o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
, nos autos da ação de embargos à execução, ajuizado em face de
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Alternative Assets I - “FIDC”,
julgou improcedentes os embargos à execução, condenando o embargante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento), com fulcro no § 2°, art.85 do Código de Processo Civil.

Preliminarmente, argui a ausência de pressupostos necessários à constituição válida da execução, alegando que o apelado não apresentou documento capaz de demonstrar a evolução do débito.

No mérito, aduz que há excesso de execução e que a sentença não analisou seus argumentos, tendo fundamentado seus termos na questão do ônus probatório.

Defende que a execução está garantida de maneira incontroversa.

Alega o erro do cálculo, questionando a não amortização do pagamento realizado, consubstanciado na garantia, efetivada por meio de um CDB (aplicação financeira).

Questiona a taxa de juros remuneratórios incidentes, que seriam abusivas.

Contrarrazões Id 176678964.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (PRELIMINAR -
Ausência de pressupostos necessários à constituição válida da execução)

Eminentes pares:

Argui a apelante que o apelado não apresentou documento capaz de demonstrar a evolução do débito.

Sem razão, contudo.

Com efeito, apura-se da discussão que os documentos necessários ao ajuizamento da ação, contidos no art. 798 do CPC, foram devidamente acostados, instruindo o feito.

Nesse contexto, restou apresentado o título executivo extrajudicial que embasou a execução, Nota de Crédito à Exportação nº 2358614, emitida em 18/11/2014, cuja cópia aportou junto ao Id 16567215 dos autos da execução; o cálculo, Id 16567221, contendo todas as informações exigidas no § único do art. 798 e o extrato da conta bancária da devedora, contendo principal, saldo, taxa de juros incidentes, etc.

Ademais, eventual ausência do referido documento não ensejaria a extinção do feito.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL PARA ACRESCENTAR A PLANILHA. INTIMAÇÃO. NECESSIDADE. 1. As conclusões a que se chegou na decisão recorrida não desbordaram do arcabouço fático-probatório delineado pela Corte de origem, motivo pelo qual não há que se falar em incidência dos enunciados das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Uma vez afastada a tese perfilhada pela Corte de origem, compete ao Superior Tribunal de Justiça avançar no julgamento da causa, aplicando o direito à espécie, na forma a do art. 1.034, caput, do Código de Processo Civil, da Súmula n. 456 do STF e do art. 255, § 5º, do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental n. 24 de 2016. 3.
Esta Corte Superior perfilha o entendimento, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e efetividade processuais, de que "encontrando-se a execução instruída com título executivo hábil, a falta da adequada demonstração da evolução da dívida ou a ausência do simples cálculo aritmético, não acarreta, por si só, a extinção automática do processo, devendo o magistrado oportunizar a emenda a inicial para correção do vício (art. 616, do CPC)"
(AgRg no AgRg no REsp 987.311/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/04/2012, DJe de 19/04/2012). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.849.649/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 16/10/2020.) g. n.

No entanto, “
in casu
”, apesar dos argumentos da apelante, a parte credora trouxe o competente cálculo do débito.

Em vista disso, tendo sido constatada a presença dos pressupostos para a constituição válida e regular do processo, não merece acolhida a preliminar.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III – VOTO (MÉRITO)

Cuida-se de embargos à execução, distribuído por dependência da ação de execução de nº 1012579-44.2018.8.11.0003, que executa o vultuoso montante de R$ 2.714.954,26 (dois milhões, setecentos e quatorze mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e seis centavos), fundado na Nota de Crédito à Exportação nº 2358614, emitida em 18/11/2014, cuja cópia aportou junto ao Id 16567215 dos autos da execução.

Em suas razões recursais, a embargante, alega o excesso de execução, aduzindo a existência de erro do cálculo, questionando a não amortização do pagamento realizado, consubstanciado na garantia, efetivada por meio de um CDB (aplicação financeira), bem como, questionando a taxa de juros remuneratórios incidentes, que seria abusiva.

Prefacialmente, tem-se que a cédula de crédito/nota de crédito à exportação é regida pela Lei 6.313/1975, que remete, em seu artigo 3º, ao Decreto-Lei 413/1969, sendo, pois, por expressa disposição legal, regida pelo mesmo Diploma legal que disciplina a cédula de crédito industrial e a nota de crédito industrial.

Lei. 6.313/75 – art. 3º. Serão aplicáveis à Cédula de Crédito à Exportação e à Nota de Crédito à Exportação, respectivamente, os dispositivos do Dec.-lei 413, de 9 de janeiro de 1969, referente à Cédula de Crédito Industrial e à Nota de Crédito Industrial ".

O artigo 10º, do referido Decreto-Lei 413/69, estabelece que "A cédula de crédito industrial é título líquido e certo, exigível pela soma dela constante ou do endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização, se houver, e demais despesas que o credor fizer para segurança, regularidade e realização de seu direito creditório".

Acerca do questionamento da apelante, importante enfatizar que não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a taxa média de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

No julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; (...)”.
(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

In casu,
observo que a taxa contratualmente fixada entre as partes foi de 17,45% ao ano e de 1,34% ao mês, portanto, dentro da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período (julho/2021). (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina
).

Desse modo, não há qualquer abusividade na taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira, devendo, portanto, ser mantida.

No que tange à suposta existência de erro do cálculo, em que argumentou a recorrente que não fora efetivada a amortização do pagamento realizado, consubstanciado na garantia, efetivada por meio de um CDB (aplicação financeira), não cabe acolhida o apelo.

Com efeito, apesar de comprovar a contratação da aplicação – CDB sob nº 112115050069300, de sua titularidade, emitido pelo Banco Itaú Unibanco S/A, em 07/05/2015, com vencimento para 05/05/2017, no valor de R$ 1.000.000,00, conforme documento de Id 176676945, não restou comprovado o competente resgate da aplicação, tampouco o efetivo pagamento à instituição financeira apelada.

Nesse sentido, observa-se que a aplicação do CDB possui prazo de carência de 729 dias, portanto, para resgate na data do vencimento, em 05/05/2017, mas não há prova que o resgate tenha sido realizado.

Assim, afere-se do conjunto probatório, que a conta permaneceu sem saldo, configurando a inadimplência da apelante.

Nesses termos, o depósito ou aplicação de quantia, sem permitir o levantamento dos valores não se presta para configurar adimplemento da dívida, vindo a ensejar amortização.

Por certo, a satisfação da obrigação creditícia somente ocorre quando o valor a ela correspondente ingressa no campo de disponibilidade do exequente; permanecendo o valor em conta judicial, ou mesmo indisponível ao credor, por opção do devedor, por evidente, mantém-se o inadimplemento da prestação de pagar quantia certa.

Nesse sentido o direcionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O adimplemento voluntário da obrigação pecuniária (certificada no título executivo judicial) somente ocorre quando o valor a ela correspondente ingressa no campo de disponibilidade do exequente. Assim, permanecendo o valor em conta judicial ou mesmo indisponível ao credor, por opção do devedor, mantém-se, por evidente, o inadimplemento da prestação de pagar quantia certa, o que autoriza a imposição da multa de 10% (dez por cento) sobre a condenação (REsp 1.175.763/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21.06.2012, DJe 05.10.2012). (...)”. (REsp n. 1.102.460/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Corte Especial, julgado em 17/6/2015, DJe de 23/9/2015).

“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL - FASE DE IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACÓRDÃO LOCAL DETERMINANDO A EXCLUSÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 475-J DO CPC. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE. 1. Não conhecimento do recurso especial no tocante à sua interposição pela alínea "c" do art. 105, III, da CF. Cotejo analítico não realizado, sendo insuficiente para satisfazer a exigência mera transcrição de ementas dos acórdãos apontados como paradigmas. 2. Violação ao art. 535 do CPC não configurada. Corte de origem que enfrentou todos os aspectos essenciais ao julgamento da lide, sobrevindo, contudo, conclusão diversa à almejada pela parte. 3. Afronta ao art. 475-J do CPC evidenciada. A atitude do devedor, que promove o mero depósito judicial do quantum exequendo, com finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% sobre o saldo devedor. A satisfação da obrigação creditícia somente ocorre quando o valor a ela correspondente ingressa no campo de disponibilidade do exequente; permanecendo o valor em conta judicial, ou mesmo indisponível ao credor, por opção do devedor, por evidente, mantém-se o inadimplemento da prestação de pagar quantia certa. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido em parte.” (REsp 1175763/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2012, DJe 05/10/2012).

Assim, reconhece-se que o cálculo apresentado pela parte apelada restou correto, uma vez que não há comprovação do pagamento da garantia, a evidenciar a necessidade do abatimento da quantia.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É o meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023